Tribunal: TJSP
Processo: 2255141-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Consignação. Exclusão de quantias relativas à Ação de Busca e Apreensão. Valores supostamente devidos em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão, decorrente de alienação fiduciária em garantia de contrato de consórcio. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o, III, III.3, da Resolução no 623/2013

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Consignação. Exclusão de quantias relativas à Ação de Busca e Apreensão. Valores supostamente devidos em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão, decorrente de alienação fiduciária em garantia de contrato de consórcio. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o, III, III.3, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255141-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é
agravado BASÍLIO JOSÉ DE ALMEIDA NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255141-88.2020.8.26.0000 -Voto no 20.024
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2255141-88.2020.8.26.0000
Comarca: 5a Vara Civel - São José do Rio Preto,
Agravante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Agravado: Basílio José de Almeida Neto
Voto no 20.024
Agravo de instrumento. Ação de Consignação. Exclusão de
quantias relativas à Ação de Busca e Apreensão. Valores
supostamente devidos em razão do ajuizamento de ação de
busca e apreensão, decorrente de alienação fiduciária em
garantia de contrato de consórcio. Matéria de competência
recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a
Câmaras). Artigo 5o, III, III.3, da Resolução no 623/2013
deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
contra o agravado, Basílio José de Almeida Neto, extraído dos
autos de ação de consignação em pagamento, em face de
decisão de fls. 25 dos autos principais, que autorizou o depósito
judicial das parcelas em atraso desde junho de 2020, acrescidas
de juros contratuais, atualização monetária e eventual multa
prevista, desde a data dos respectivos vencimentos, com a
observação
de que as parcelas vincendas devem ser
depositadas até a data dos vencimentos ou, se pagos
diretamente à ré, mediante prova dos pagamentos realizada até
cinco dias após o vencimento.
A agravante alega, em síntese, que não há
ilegalidade alguma no procedimento adotado, havido no exercício
regular de direito (art. 188, I, do CC), pois em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255141-88.2020.8.26.0000 -Voto no 20.024
3
inadimplência, a cláusula 15.1 do Regulamento estabelece que a
“parcela paga após a data de vencimento terá seu valor
atualizado de acordo com o preço do Bem móvel indicado na
Proposta, vigente na data da AGO subsequente à do pagamento,
acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de
1% (um por cento) ao mês”.
E não é só, pois nos termos da cláusula
28.2, a partir do inadimplemento de qualquer parcela, “(...) a
Bradesco
Consórcios
deverá
adotar
os
procedimentos
extrajudiciais e judiciais necessários à execução das garantias”,
ou seja, a regularização dos valores deve ser feita por escritório,
com o pagamento de custas (se houver) e honorários
advocatícios, conforme prevê a cláusula contratual 14.3, alínea
“e” do Regulamento (“e) Despesas com honorários advocatícios,
em caso de cobrança judicial, além do ressarcimento dos custos
de cobrança de sua obrigação realizada na esfera extrajudicial
(...)”.
Afirma que a partir do inadimplemento, a
fim de restabelecer o saldo no grupo de consórcio, o devedor é
procurado e são prestados esclarecimentos sobre o débito e
possíveis consequências legais da falta de regularização das
pendências. Além disso, de acordo com os artigos 389 e 395 do
Código Civil, que trata do inadimplemento das obrigações, o
devedor está obrigado ao pagamento dos honorários originados
pelo descumprimento, independentemente do ajuizamento de
ação judicial, até porque as tratativas extrajudiciais dependem da
atuação de um advogado, que tem no art. 89 no Código de Ética

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255141-88.2020.8.26.0000 -Voto no 20.024
4
da OAB autorização para a cobrança na base de 10% para
solução de qualquer assunto no terreno amigável.
Não haveria, entende, preenchimento dos
requisitos legais do art. 300 do CPC, para a concessão da
antecipação de tutela, ante a inexistência de prova inequívoca e
de verossimilhança das alegações do autor. Não haveria, ainda,
risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Requer o recebimento do recurso no efeito
suspensivo, seja intimada a parte contrária para apresentação de
contraminuta e, no mérito, seja reformada a decisão guerreada,
com revogação da tutela concedida e a multa cominatória,
impedindo-se a estabilização dos efeitos da tutela.
O recurso foi preparado (fls. 49/50).
A
representação
processual
foi
regularizada (fls.51/61).
É o que consta.
Como se tem ciência, do exame do pedido
inicial, do qual decorre a causa de pedir, que se firma a
competência para conhecer do recurso.
E, no presente caso, o autor narra, em sua
inicial, que possuía débitos em aberto relativos ao consórcio,
causados pela emissão de boleto errado regularmente pago,
situação que perdurou até janeiro, data em que emitido boleto
para pagamento das parcelas de novembro, dezembro de 2019 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255141-88.2020.8.26.0000 -Voto no 20.024
5
janeiro de 2020, regularmente quitadas.
Asseverou, ainda, que apesar de ter
regularizado a sua situação, foi surpreendido com a apreensão
de seu veículo em razão do ajuizamento da Ação de Busca e
Apreensão (Processo no 1005673-77.2020.8.26.0576), que
tramita perante a 5a Vara Cível.
Admitiu, no mais, que em razão da
pandemia, deixou de arcar com o pagamento da parcela vencida
no dia 10 de junho de 2020, mas afirma que já no dia 25 do
mesmo mês procurou o escritório ML Gomes para regularização
da situação, momento em que questionou o recebimento de
boleto no valor de R$1.053,81, pois a parcela se aproxima de
R$500,00. Foi informado, então, de que o valor cobrado
contempla não só o valor da prestação de junho acrescida dos
encargos contratuais, como também R$557,17 relativos a custas
iniciais da Ação de Busca e Apreensão e valores referentes a
guincho (fl.03 dos autos principais), situação que perdurou em
julho, agosto, conforme fazem prova as conversas de fls. 04/06
dos autos principais.
Diante da recalcitrância da ré em receber o
pagamento das parcelas sem a incidência de valores relativos à
Ação de Busca e Apreensão, ingressou com a presente demanda
para se ver autorizado a depositar em juízo o valor das parcelas,
sem incidência das quantias relativas ao feito no
1005673-77.2020.8.26.0576.
O feito inicial foi inicialmente distribuído à
6a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto, mas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255141-88.2020.8.26.0000 -Voto no 20.024
6
magistrado, ao analisar a inicial, concluiu que a presente
demanda é “ação de consignação em pagamento, em que se
pretende adimplir as parcelas de contrato de financiamento para
aquisição de veículo, excetuando-se os encargos cobrados em
virtude do ajuizamento de ação de busca e apreensão”.
Assim sendo, haveria conexão entre as
demandas, inclusive ante o risco de decisões conflitantes, motivo
pelo qual o feito foi redistribuído à 5a Vara Cível.
Pois
bem.
Observa-se,
dos
pedidos
deduzidos e dos cálculos realizados, que o autor almeja depositar
os valores em aberto de acordo com os cálculos realizados pela
própria credora, ou seja, apenas com a dedução de R$309,06
(despesas relativas à Ação de Busca e Apreensão),
concordando, inclusive, com o pagamento de R$148,430 de
honorários.
Em outros termos, em momento algum
pretende questionar cláusulas contratuais, mas, sim, ver
expurgado do montante cobrado aquilo que se refere a gastos
com a ação de busca e apreensão.
Portanto, para a presente hipótese, a
competência recursal para conhecer deste agravo de instrumento
está afeta à E. Terceira Subseção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça, composta pelas 25a a 36a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento de “ações e
execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que
se discuta a garantia”, nos termos da Resolução no 623/2013,
artigo 5o, III, III.3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255141-88.2020.8.26.0000 -Voto no 20.024
7
No
mesmo
sentido,
confira-se
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“Ação indenizatória oriunda de execução
da garantia da alienação fiduciária nos autos da ação de busca e
apreensão - Competência recursal
Incompetência desta C.
Câmara Matéria afeta a uma das C. Câmaras dentre aquelas
numeradas entre a 25a e 36a, da Seção de Direito Privado

Inteligência do art. 5o, III, III.3, da Resolução no 623/2013 e do art.
103, do RITJ Competência em razão da matéria e, portanto,
absoluta
Recurso não conhecido, com determinação de
remessa dos autos à Terceira Subseção de Direito Privado,
composta pelas 25a a 36a Câmaras”. (Apelação Cível no
1002934-80.2019.8.26.0572, E. 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des.Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. em 22/06/2020).
"Ação de Obrigação de Fazer C.C.
Indenizatória Danos Morais Contrato De Alienação Fiduciária
Em Garantia Competência Recursal Veículo apreendido em
ação pretérita de busca e apreensão, convertida em ação de
depósito
Banco réu que não regularizou a titularidade do
veículo Autor responsabilizado pelos tributos e taxas atrelados
ao veículo, o que ensejou a inscrição de seu nome na dívida ativa
e o consequente protesto, em virtude de débitos relativos ao
IPVA do automóvel Ação que versa sobre obrigação de fazer
do banco réu, consistente na transferência da titularidade do
veículo, e eventuais danos morais sofridos pelo autor em razão
da sua não realização pelo réu Matéria que não se insere na
competência desta Câmara Ação que versa sobre contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255141-88.2020.8.26.0000 -Voto no 20.024
8
alienação fiduciária, em que se discute apenas a garantia

Ausência de discussão das cláusulas de contrato bancário de
mútuo
Competência das C. Câmaras 25a a 36a de Direito
Privado (Direito Privado III), às quais compete o julgamento de
'ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária
em que se discuta garantia' - Instrução de Trabalho SEJ0001, do
Provimento no 71/2007 da Presidência do E. TJSP Recursos
não conhecidos, com remessa determinada a uma das Câmaras
competentes
para
o
julgamento".
(Apelação
Cível
no1084889-36.2015.8.26.0100, E. 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Salles Vieira, j. em 28/03/2018).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
condenatória em obrigação de fazer, com pedido de indenização
por danos morais e materiais
Veículo apreendido por
autoridade policial em razão de bloqueio judicial, realizado em
ação de busca e apreensão
Financiamento do bem sob
alienação fiduciária
Sentença de parcial procedência,
determinando o desbloqueio e a liberação do veículo, sendo
improvidos os pedidos indenizatórios
Apelo do autor

Responsabilidade civil em razão da demora do banco em realizar
a baixa de restrição, após a quitação de bem com alienação
fiduciária - Discussão acerca da garantia do financiamento, que
deu origem àquela ação e à consequente restrição judicial

Matéria de competência da Terceira Subseção de Direito Privado,
nos termos do inciso III.3 e III.13 do art. 5o da Resolução
623/2013 Precedentes. Recurso não conhecido, determinada a
redistribuição”. (Apelação Cível no1007266-09.2015.8.26.0127, E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255141-88.2020.8.26.0000 -Voto no 20.024
9
18a Câmara de Direito Privado, Rel. Hélio Faria, j. em
15/08/2017).
“Ação Indenizatória - Busca E Apreensão -
Alienação Fiduciária - Decreto-Lei No 911/69 - Recurso -
Competência - Colendas Câmaras Compreendidas Entre A 25a E
36a Seção De Direito Privado - Inteligência Do Art. 5o, item III. 3,
da
Resolução
623/2013.
Recurso não conhecido com determinação de Redistribuição”. (Apelação Cível
no4001342-49.2013.8.26.0510, E. 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Tavares de Almeida, j. em 23/03/2017).
“Competência
Recursal.
Ação
indenizatória. Ação de indenização por danos materiais e morais,
derivados da busca e apreensão de caminhão. Veículo objeto de
alienação fiduciária. Competência que se insere na competência
preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado. Questão,
ademais, já analisada no âmbito de embargos de terceiro,
envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, analisados pela
36a Câmara de Direito Privado, que está preventa. Apelo não
conhecido, determinada a redistribuição”. (Apelação Cível
no1041283-55.2015.8.26.0100, E. 12a Câmara de Direito Privado,
Rel. Ramon Mateo Júnior, j. em 15/03/2017).
“Competência Recursal Incompetência
desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado - "Ações e execuções
oriundas de contrato de alienação fiduciária em garantia", dentre
as quais se inclui a presente "ação indenizatória de danos
materiais e morais", objetivando reparação de danos decorrentes
de alienação extrajudicial de veículo apreendido em ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255141-88.2020.8.26.0000 -Voto no 20.024
10
busca e apreensão, identificada na inicial, sem discussão de
cláusulas de contrato bancário de mútuo, são de competência
das Eg. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art.
5o, III, item III.3, da Resolução no 623/2013 - Recurso não
conhecido, determinada a remessa dos autos”. (Apelação Cível
no0018720-15.2010.8.26.0309, E. 20a Câmara de Direito Privado,
Rel. Rebello Pinho, j. em 14/09/2015).
“Indenizatória. Danos morais. Alienação
fiduciária. Pleito pelo ressarcimento dos prejuízos sofridos em
virtude da persistência de cobrança, após entrega do bem, via
ação de busca e apreensão. Ajuste quitado. Ausência de
discussão
das
cláusulas
contratuais.
Matéria
relativa
à
competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal
de Justiça nos termos elencados no artigo 5o, inciso III, alínea
III.14
da
Resolução
623/2013
desta
Egrégia
Corte.
Redistribuição. Feito à Mesa. Recurso não conhecido, com
determinação.” (Apelação Cível no0008299-77.2009.8.26.0445, E.
22a Câmara de Direito Privado, Rel. Sérgio Rui, j. em
12/02/2015).
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso, determinando-se a sua remessa à
redistribuição junto à E. Terceira Subseção de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado São Paulo.
Hélio Nogueira
Relator